Tribunal: STF
Processo: ARE 1392351
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEI 14.514/14. SERVIDOR APOSENTADO COM PROVENTOS INTEGRAIS ANTES DA EC Nº 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EC 47/2005. 



    - Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade. (Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Leading Case: RE 603580). 



    - Desimporta, contudo, para a solução do caso concreto a verificação dos preenchimentos dos requisitos legais previstos no art. 3º da EC nº 47/2015, pois o servidor instituidor, embora falecido em 2012, aposentou-se em 1983, já com proventos integrais. Portanto, a autora faz jus à paridade com base na regra de transição prevista nos artigos 3º e 7º da EC nº 41/2003. Precedentes. 



    APELO DESPROVIDO”. (eDOC 15, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005. (eDOC 19)



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o recorrido não faz jus à paridade por ter se aposentado sem o cumprimento da regra de transição do dispositivo constitucional impugnado.



    Pugna-se, ao final, pelo provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido e afastado o direito à paridade no cálculo da pensão do recorrido.



    A Vice-presidência do TJRS negou seguimento ao recurso sob o fundamento que o acórdão recorrido não divergia do tema 396 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.05.2015. No mais, não admitiu o RE, por entender que a discussão acerca do “preenchimento ou não dos requisitos para o reconhecimento do direito à paridade exige o reexame do contexto fáticoprobatório, o que esbarra na 279 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 33, p. 5).



    Foi interposto agravo interno contra a parte da decisão que a aplicou o tema 396 da repercussão geral, o qual teve o provimento negado (eDOC 46). Por sua vez, foi interposto o agravo do art. 1.042 do CPC, em face do trecho da decisão que não admitiu o RE, com fundamento na Súmula 279.



    Vieram então os autos ao STF.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre registrar que não é cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral. Nesses termos, conheço do presente recurso apenas com relação à parte da decisão que não admitiu o RE com base na Súmula 279 do STF. 



    No ponto, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que o recorrido atendeu às regras de transição da EC 47/2005, fazendo jus à paridade no cálculo de sua pensão por morte. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC 15, p. 2-3):



    “Isso porque o servidor instituidor, não obstante tenha falecido após a vigência da EC n. 41/03, em 2012, restou inativado com proventos integrais em 1983, nos termos dos artigos 101, III, e 102, I, da EC n. 1/69, antes, portanto, da própria EC 20/98.



    Nesse cenário, tendo em vista que a aposentadoria do servidor falecido deu-se em momento anterior à vigência da precitada Emenda Constitucional, a sentença sob exame não contraria a diretriz traçada no Tema 396 do STF, pois a autora faz jus à paridade com respaldo na regra de transição prevista nos artigos 3º e 7º da EC nº 41/2003, a preceituarem:



    (...)”



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da paridade demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1334707 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16.3.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (RE 1120111 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 12.9.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente